Tribunal: TCU
Processo: 018.655/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em função de saques ocorridos em agência de Garanhuns/PE, em conta corrente vinculada a benefício previdenciário após o falecimento do titular da conta e beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Edmir Nogueira Ferraz, condenando-o ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 16/12/2015 4.000,00 23/12/2015 1.300,00 29/12/2015 4.999,00 30/12/2015 5.000,00 30/12/2015 5.000,00 30/12/2015 1.500,00 12/1/2016 4.500,00 12/1/2016 4.500,00 15/1/2016 4.000,00 18/1/2016 4.500,00 18/1/2016 3.500,00 28/1/2016 4.500,00 28/1/2016 4.750,00 17/2/2016 4.800,00 18/2/2016 4.000,00 18/2/2016 3.432,00 22/2/2016 300,00 22/2/2016 700,00 22/2/2016 4.230,00 4/3/2016 4.500,00 4/3/2016 4.000,00 4/3/2016 4.500,00 9/3/2016 2.200,00 9/3/2016 3.500,00 10/3/2016 4.500,00 14/3/2016 4.500,00 15/3/2016 2.000,00 15/3/2016 4.800,00 18/3/2016 800,00 18/3/2016 1.400,00 11/4/2016 4.800,00 11/4/2016 4.500,00 18/4/2016 4.500,00 18/4/2016 4.700,00 2/5/2016 4.500,00 4/5/2016 700,00 6/5/2016 300,00 10/5/2016 4.800,00 16/5/2016 4.500,00 16/5/2016 4.000,00 16/5/2016 2.500,00 2/6/2016 2.350,00 1o/7/2016 2.250,00 1o/8/2016 2.240,00 9.2. aplicar ao Sr. Edmir Nogueira Ferraz a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Banco do Nordeste do Brasil, para ciência.